Tribunal: TJSP
Processo: 1501173-41.2023.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Apelação – Recurso da defesa – Pleito de liberdade provisória para recorrer – Afastamento – Permanência dos motivos ensejadores da custódia cautelar – Mérito – Tráfico interestadual de drogas – Materialidade e autoria – Provas suficientes – Réu surpreendido em ônibus que liga Santa Catarina a São Paulo durante o transporte de 21,5k de "maconha" destinados à comercialização –

Ementa:

Apelação – Recurso da defesa – Pleito de liberdade provisória para recorrer – Afastamento – Permanência dos motivos ensejadores da custódia cautelar – Mérito – Tráfico interestadual de drogas – Materialidade e autoria – Provas suficientes – Réu surpreendido em ônibus que liga Santa Catarina a São Paulo durante o transporte de 21,5k de "maconha" destinados à comercialização – Condenação mantida – Penas – Correta fixação – Bases acima dos pisos estabelecidas com fundamento na elevada quantidade da droga apreendida – Preponderância das circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 – Atenuação aos pisos pela menoridade relativa – Confissão espontânea não caracterizada – Fato parcialmente admitido pelo recorrente – Suficiência das demais provas para a formação do juízo condenatório – Súmula no 545 do STJ não desconsiderada – Não cabimento do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 – Dedicação à prática de crimes como meio de vida evidenciada – Correta fixação do regime prisional inicial fechado e da negativa de aplicação de penas alternativas – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.